Tribunal: TJDFT
Processo: 0702209-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. EFEITO SUBSTITUTIVO DO RECURSO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA AUTORA. REVOGAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA PELO JUÍZO. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DO JULGADO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC).
2. Ocorre omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide.
3. Dispõe o art. 1.008 do CPC que o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso (efeito substitutivo). O acórdão que julga improcedentes os pedidos da autora substitui qualquer decisão anterior em sentido contrário.
4. Na hipótese, não há omissão, pois a matéria alegadamente não abordada – revogação da tutela de urgência deferida pelo juízo – é mera consequência lógica do acórdão que reformou a sentença e julgou improcedentes os pedidos da autora.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.